Tribunal: TCU
Processo: 034.914/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12066/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 034.914/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Vilela Gomes Poleto (XXX.023.918-XX); Arthur Velloso Santana (XXX.010.797-XX); Daureni Lustosa Barreira (XXX.617.431-XX); Eduardo Alves Fontes (XXX.745.201-XX); Graca Lucia Alvares Sa (XXX.263.952-XX); Irene Akemi Ohira Kawassaki (XXX.617.599-XX); Leticia Andressa de Brito Santana (XXX.032.257-XX); Lis Vilela Gomes Poleto (XXX.927.058-XX); Lucas Vilela Gomes Poleto (XXX.025.178-XX); Lydia Paul Costa (XXX.170.897-XX); Maria de Fatima Alves Fontes (XXX.462.481-XX); Meiry Ribas Ribeiro (XXX.648.611-XX); Rita de Cassia da Silva Pacheco (XXX.145.168-XX); Sueli Simoes dos Santos (XXX.345.687-XX); Tami de Almeida Velloso (XXX.606.677-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.